Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE AMBOS OS GENITORES. NECESSIDADES. GASTOS ORDINÁRIOS. NECESSIDADE DA CONDIÇÃO DE CRIANÇA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA COMPROVADA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO INCABÍVEIS. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo binômio necessidade e possibilidade. É mister que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com as possibilidades deste, em cada caso concreto.

2. Constitui dever de ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, consoante dispõe o art. 1.566, inciso IV, do CC, sendo certo que a contribuição de cada um deverá ser proporcional à sua própria capacidade financeira (CC, art. 1.703).

3. Inexistindo provas hábeis a recomendar a redução ou a majoração do quantum fixado, havendo, ao contrário, elementos a confirmar a adequação do montante fixado, tendo sido escorreitamente consideradas as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, deve ser mantido o valor estipulado em primeiro grau de jurisdição.

4. Apelações cíveis desprovidas. Sentença mantida.